Tribunal: STF
Processo: RE 71262
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA. ART.91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE AO CASO DOS ARTS.201, V, E 202 DO MESMO CÓDIGO.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL E
DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.